Tribunal: TJDFT
Processo: 0730831-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado tentado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e o crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. A tese de legítima defesa putativa foi defendida em plenário, no entanto os jurados não a acolheram, optando pela tese acusatória, que encontra amparo nas provas dos autos. Não há provas de que o acusado estivesse repelindo agressão atual ou iminente a terceiros. Ele também não se valeu dos meios necessários para repelir eventual injusta provocação da vítima, pois se armou com um facão e desferiu diversos golpes contra a vítima, que estava desarmada e que, apenas, tentava apartar uma briga, segurando o irmão do acusado, para que este não apanhasse.
3. Trata-se de homicídio qualificado tentado, cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. No mesmo contexto fático, o acusado também praticou o crime de roubo majorado pelo uso de arma branca contra outra vítima. Além disso, o acusado ostenta anotações em sua folha de antecedentes penais, que mostram que ele tem envolvimento no submundo do crime, tendo passagem por outra tentativa de homicídio. Assim, uma vez decretada a prisão preventiva do acusado e sobrevindo sentença condenatória em razão de decisão soberana tomada pelo corpo de jurados, a manutenção dessa custódia cautelar pelo MM. Juiz Presidente do Júri, quando permanecem hígidos os seus fundamentos, não viola o direito constitucional à liberdade de locomoção do acusado.
4. Recurso conhecido e desprovido.